Tribunal: TJDFT
Processo: 0746735-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : HABEAS CORPUS No. Processo : 0746735-78.2023.8.07.0000 Impetrante : GUILHERME DO AMARAL QUIRINO Paciente : MOZART TEIXEIRA BRAGA Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado pelo advogado Guilherme do Amaral Quirino, OAB/DF no 67.098, em favor de MOZART TEIXEIRA BRAGA, apontando como autoridade coatora do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, perante a qual o paciente figura como réu por suposta prática do crime de violência psicológica em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, descrito no art. 147-B do Código Penal, na forma dos arts. 5o e art. 7o, ambos da Lei no 11.340/2006. Alega, em síntese, inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal, sustentando que não praticou a conduta descrita na inicial acusatória. Afirma que o relatório final da autoridade policial concluiu que existem discordâncias e desavenças entre as partes quanto à criação do filho em comum, todavia, a esfera correta para resolução do conflito não é a criminal. Pede, então, liminarmente, a concessão da ordem para trancar a ação penal supramencionada. Anotada a distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a tese defensiva não merece prosperar. O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional e somente autorizada quando evidente, ou seja, sem a necessidade de análise fático-probatória, o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: O trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, e somente será cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (AgRg no RHC 43.254/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria, não sendo essa a hipótese dos autos. II - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando os pacientes são recalcitrantes na prática de crimes graves. III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. IV - Ordem denegada. (Acórdão 1764356, 07356197520238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n. O deferimento de Habeas Corpus para trancamento de ação penal é medida excepcional e somente é cabível quando, de modo flagrante, mostrar-se indevido o ajuizamento da ação. (Acórdão 1253856, 07107461620208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sabidamente, para o trancamento da ação penal, exige-se falta de justa causa, o que, na via estreita do writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, hipóteses não ocorrentes na espécie. (Acórdão 1259981, 07009206320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sabido que o exame de admissibilidade da denúncia é limitado à existência de elementos probatórios mínimos e à validade formal da peça inicial. No caso, os depoimentos inquisitoriais e os e-mails anexados aos autos são elementos probatórios mínimos a sustentar a denúncia. Além disso, é possível verificar que a exordial cumpre os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, ao descrever a dinâmica dos acontecimentos e o fato criminoso imputado ao paciente. Demais questões apresentadas demandam incursão na seara de provas, o que não se admite em sede de habeas corpus. A pretensão do impetrante de aprofundar na incursão sobre os fatos investigados, com a alegação de que o paciente não praticou a conduta imputada na denúncia exige dilação probatória, que deve ocorrer ao longo da instrução criminal. Ademais, o acusado terá o processo inteiro para apresentar sua versão dos fatos e demonstrar sua tese de negativa de autoria, sendo a instrução processual o momento adequado ao referido intuito. Nesse quadro, inviável o trancamento da ação penal por essa estreita via, que exige, como dito alhures, a comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR